Tribunal: TJBA
Processo: 0514483-24.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514483-24.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: FRANKLIN MACIEL SANTOS LISBOA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Franklin Maciel Santos Lisboa e Jaison Luiz de Melo, condenando solidariamente as rés à restituição do valor de mercado do veículo, conforme Tabela FIPE, além do pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia envolve a existência de vício oculto em veículo novo, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legitimidade ativa do segundo autor, a possibilidade de rescisão do contrato com restituição dos valores pagos e a razoabilidade do valor fixado por danos morais.

III. Razões de decidir: Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo autor, por haver alegações suficientes de que foi diretamente afetado pelo defeito do bem.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, na ausência de comprovação de uso profissional do veículo.

Laudo pericial não afastou a possibilidade de vício de fabricação, e o defeito persistiu após tentativas de solução extrajudicial, autorizando a rescisão contratual e restituição do valor do bem.

A restituição deve se basear na Tabela FIPE vigente à data da citação, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora.

O valor fixado por danos morais mostrou-se excessivo, sendo reduzido para R$10.000,00 com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Inexistência de conduta que configure litigância de má-fé pela parte apelante.

IV. Conclusão: Recurso parcialmente provido
para:(a) corrigir a sentença quanto à classificação da verba relativa ao valor do veículo, reconhecendo tratar-se de restituição contratual decorrente da rescisão do contrato em virtude de vício do produto, e não de indenização por dano material;(b) fixar como base de restituição o valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE vigente na data da citação da parte ré, com correção monetária pelo INPC a partir dessa data e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;(c) reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);(d) afastar a multa por litigância de má-fé postulada nas contrarrazões;(e) manter os demais termos da sentença, inclusive a solidariedade entre as rés, os encargos legais e a obrigação de entrega do veículo livre de ônus. Honorários advocatícios majorados para 18% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0514483-24.2017.8.05.0080
da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e Recorridos
FRANKLIN MACIEL SANTOS LISBOA E OUTROS, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

A5